Tribunal: TJDFT
Processo: 0741020-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0741020-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MAIK DOUGLAS ALVES DA CONCEICAO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revisão criminal, formulado de próprio punho pelo sentenciado MAIK DOUGLAS ALVES DA CONCEIÇÃO. Nomeada a Defensoria Pública para patrocinar os interesses do autor, verificou-se que o pedido se refere ao processo n. 0740697-81.2022.8.07.0001, cujo acórdão ainda não transitou em julgado (ID 65776763 e 65776765). Nos termos do art. 625, § 1o, do CPP, a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória constitui-se em requisito indispensável para o ajuizamento da ação e a falta, neste caso, não tem como ser suprida, em razão de o título judicial ainda não ter transitado em julgado. Destarte, ausente requisito para o regular processamento da ação revisional, não há como transpor a fase cognitiva. Ante o exposto, INDEFIRO liminarmente o pedido revisional, por ausência do requisito legal, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2024 16:11:46. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator